Tribunal: TJDFT
Processo: 0730856-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730856-94.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id 62094075) da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0700028-02.2021.8.07.0007, id 202629869) que indeferiu o pedido de inclusão da Sul América Serviços de Saúde S.A. (02.866.602/0001- 51) no polo passivo do cumprimento de sentença, porquanto não comprovada a alegada incorporação da Sul América Seguro Saúde S.A. por aquela pessoa jurídica. Por fim, suspendeu a tramitação do processo, motivado pela ausência de bens penhoráveis (CPC 921, III, §1o). Alega, em suma, que a devedora, Sul América Seguro Saúde S.A., foi incorporada pela Rede D’Or, com baixa no respectivo CNPJ, de acordo com documento emitido pela RF, o que justifica a inclusão da incorporadora no polo passivo do cumprimento de sentença. Afirma que comprovou a operação societária, não sendo obrigada a fornecer todos os dados daí decorrentes, haja vista que o fato foi noticiado em matérias jornalísticas, além do que juntou aos autos a ata da assembleia extraordinária, bem como a proposta de administração para a assembleia geral de debenturistas. Sustenta que a citada operação dificulta o recebimento do crédito, sobretudo porque é idosa, aposentada (INSS) e hipossuficiente. Argumenta que não há cogitar de falta de bens penhoráveis, pois a incorporadora sequer foi incluída no feito. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Pede a antecipação da tutela recursal, para incluir no polo passivo a Sul América em seu CNPJ ativo ou a Rede D’Or, incorporadora. 2. A gratuidade já foi concedida (id. 81418921, autos principais), não sendo necessária sua renovação. Os documentos (ids. 200598008, 200598011, 200598013 e 200598013, a. p.), por si sós, não comprovam a operação societária. Acrescente-se que os documentos juntados no presente AGI (ids. 62094083 e 62094085) não foram submetidos ao Juízo a quo. Ademais, a medida ora pleiteada possui natureza satisfativa, o que acarretaria supressão da análise do mérito do AGI pela Turma. Por fim, observa-se que a recorrente foi intimada (id 205428462, a. p.) para se manifestar sobre o pedido de extinção do feito (CPC 924, II). Indefiro a antecipação de tutela. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator